Tribunal: TJBA
Processo: 8000576-87.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000576-87.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GERUZA SAMPAIO DINIZ DE SOUZA Advogado(s): LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA e outros Advogado(s):MARCELO NORONHA PEIXOTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão de inscrição indevida da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a ré a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais. A parte autora recorreu pleiteando a majoração do valor da indenização. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em (i) se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado;(ii) se os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso; (iii) se cabe majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, uma vez que a parte impugnante não trouxe elementos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 4.Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, mantida a correção monetária a partir da decisão (Súmula 362 do STJ). 5. Honorários advocatícios fixados de forma proporcional à causa, inexistindo motivo para sua alteração, pois a majoração da indenização repercute automaticamente no valor da verba honorária. 6. Mantida a sentença quanto aos demais pontos não impugnados, inclusive declaração de inexistência do débito, repetição em dobro e determinação de abstenção de descontos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve observar a gravidade do dano, a condição econômica das partes e a função pedagógica da medida, podendo ser majorado quando fixado em montante insuficiente. 2. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000576-87.2024.8.05.0198, sendo Apelante Geruza Sampaio Diniz de Souza e Apelada a Aspecir Previdência e União Seguradora S/A - Vida e Previdência e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator